Tribunal: TJES
Processo: 5000476-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁREA NÃO REGULARIZADA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1)
O acesso à energia elétrica insere-se no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam sobretudo assegurar uma vida digna.

2)
As inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança. Precedentes.

3)
A extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos. Precedentes.

4)
Diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel.

5)
A a responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95.

6)

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANYR DE JESUS CORDEIRO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁREA NÃO REGULARIZADA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1)
O acesso à energia elétrica insere-se no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam sobretudo assegurar vida digna.

2)
As inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança. Precedentes.

3)
A extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos. Precedentes.

4)
Diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel.

5)
A a responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95.

6)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para determinar que a agravada promova a instalação na unidade consumidora do recorrente, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de compelir a agravada à instalação e fornecimento de energia elétrica.

Segundo se depreende, o recorrente informa que parte dos moradores de Comunidade Carapina possui acesso ao serviço público, de modo que, em uma mesma rua, as residências situadas em um lado da via foram contempladas pela
EDP
, enquanto que as propriedades do lado oposto estão desguarnecidas de fornecimento.

A seu turno, a recorrida esclarece que a negativa de fornecimento do serviço se fundamenta na “ausência de infraestrutura mínima” fornecida pelo Poder Municipal, relacionada a
regularização
da Comunidade.

Como se observa, a questão impeditiva erigida pela concessionária diz respeito a processos burocráticos de parcelamento do solo e regularização da área, nos assentamentos municipais, sem relação com a existência de linhas de transmissão e demais estruturas que possibilitem o atendimento da comunidade local.

De acordo com a doutrina de Daniel Sarmento,
o acesso à energia elétrica se insere no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial
, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam, sobretudo, a assegurar vida digna:

“Em minha opinião, o
mínimo existencial
desempenha dois papéis muito importantes, e nenhum deles fragiliza a dimensão social da Constituição. O primeiro papel é o de fundamentar pretensões positivas ou negativas que visem
assegurar as condições materiais essenciais para a vida digna e que não estejam abrigadas por outros direitos fundamentais expressamente positivados
.
O mínimo pode lastrear pretensões ligadas, por exemplo, ao acesso à agua,
à energia elétrica
, ao vestuário adequado etc. É evidente que esse emprego do mínimo existencial não debilita os direitos sociais, pois agrega prestações e garantias adicionais ao seu elenco”. (In: Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 211)

Em situação congênere, a orientação prevalente deste Sodalício houve por bem considerar que as inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARECER TÉCNICO NEGATIVO DO IEMA DIANTE DE IRREGULARIDADE DE PARCELAMENTO DA ÁREA RURAL. PROPRIEDADE LOCALIZADA EM ZONA URBANA. INSUBSISTÊNCIA DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 810/2020 redefiniu a área urbana do Município de Muqui, fazendo incluir a Comunidade de Santa Rita, local onde está inserido a propriedade do apelado, no perímetro urbano. 2. Desta feita, não curou o recorrente de trazer alegações de que o imóvel do recorrido não se encontra na área urbana, tampouco de que ainda assim seria necessária a aquiescência do órgão ambiental, aptos a manter o indeferimento do pedido de instalação. 3.
Tendo em vista a necessidade de resguardo às mínimas condições de vida digna, considero razoável e proporcional a instalação de rede de energia elétrica na propriedade do autor, observada, obviamente as regras de segurança dos padrões e postes da unidade consumidora e da região
. 5. Recurso conhecido e desprovimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000262-42.2020.8.08.0036, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023)

Igualmente, conforme entendimento deste Sodalício, a extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) I. In casu, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda. II. O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à exigir licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, o que restou fornecido pelos Recorridos. III. Também não consta a exigência da documentação alusiva ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do regulamento em referência. IV.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde
. Precedentes. V.
Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora dos Autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação
. VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento). (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000276-34.2022.8.08.0047, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023)

Portanto, diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel.

No mais, considero que o cidadão não pode ser penalizado por incúria ou desídia da Administração Municipal, não sendo legítima a recusa pela concessionária de energia elétrica, especialmente na hipótese em apreço, em que moradores em idêntica situação obtiveram acesso ao fornecimento de energia elétrica.

Em todo e qualquer caso, a responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95.

Do exposto
, e por tudo mais dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar que a agravada promova a instalação na unidade consumidora do recorrente, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.